Tribunal: STF
Processo: AI 816951
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 40/2003. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


1. Ao analisar o AI 804.209, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, esta nossa Corte assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. 




2. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. Pelo que a decisão ora impugnada não merece reparos. 




3. Agravo regimental desprovido.